Tribunal: TJSP
Processo: 2285421-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285421-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
WORLD LOGÍSTICA DE MONTE ALTO LTDA, é agravado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2285421-76.2019.8.26.0000/50000 MONTE ALTO VOTO No 17.471 DE
2/6
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2285421-76.2019.8.26.0000/50000
Agravante: World Logística de Monte Alto Ltda
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Monte Alto
Voto no 17.471
AGRAVO INTERNO – Declaratória para Retificação de
boletim de Ocorrência de caminhão envolvido em acidente
de trânsito - Pretensão de reexame e reforma de decisão
monocrática desta relatoria, às fls.34/41, que negou
provimento ao recurso interposto pelo agravante para
liberação de veículo envolvido em acidente de trânsito –
Agravo Interno Improvido.
Trata-se de Agravo Interno interposto WORLD LOGÍSTICA
DE MONTE ALTO LTDA, em face da decisão monocrática desta relatoria, nos autos de
Agravo de Instrumento no 2285421-76.2019.8.26.0000 (voto no 16.796), interposto pelo ora
agravante, que às fls.34/41, negou provimento ao recurso, conforme ementa seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória para
Retificação de boletim de Ocorrência de caminhão envolvido
em acidente de trânsito - Pedido de tutela de urgência
visando liberar o licenciamento do caminhão objeto da lide-
Impossibilidade - Ausência de prova inequívoca dos fatos,
da
verossimilhança
de
suas
ponderações
ou
da
probabilidade do direito, estampados no artigo 300 do
Código de Processo Civil - Necessidade de instauração do
contraditório e eventual dilação probatória - Anotação de
avaria de média monta, com consequente restrição de
circulação, cujo levantamento deve ocorrer nos termos da
resolução CONTRAN 544/2015. Decisão mantida -
Recurso Improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2285421-76.2019.8.26.0000/50000 MONTE ALTO VOTO No 17.471 DE
3/6
Sustenta o agravante, em síntese, que indevida a restrição
administrativa do caminhão, impedindo o licenciamento e a circulação do veículo. Alega
que houve erro na classificação dos danos causados, que seriam de pequena monta.
Aduz que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
Requer a reforma da r. decisão agravada , com o provimento do presente recurso, para
liberação do veículo, objeto da lide.
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo interno,
conforme certidão de fls.15.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A argumentação contida na decisão ora recorrida, é a
que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pelo agravante,
neste recurso, não a debilitaram, de forma a alcançar a viabilidade de sua
manutenção.
Cabe ressaltar, levado ao órgão colegiado o recurso tirado
da decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no artigo 557,
do Código de Processo Civil, ou, ainda, no artigo 932, do novo diploma processual.
Nesse sentido, vv. Julgados do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 557 DO
CPC.
DECISÃO
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.- A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que quando há confirmação da decisão
monocrática pelo órgão colegiado, não há violação ao art.
557 do CPC. -O reexame de fatos e provas em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2285421-76.2019.8.26.0000/50000 MONTE ALTO VOTO No 17.471 DE
4/6
especial é inadmissível. Agravo no agravo de instrumento
não provido.” (AgRg no Ag 1273829/MS, Terceira Turma,
rel.MIN.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
12.04.2011,
DJe
19.04.2011);
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557, CAPUT,
DO
CPC.
CONDIÇÕES
ATENDIDAS.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. EVENTUAL
NULIDADE SUPERADA COM O JULGAMENTO PELO
COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO.Consoante o art. 557
do CPC, o relator pode negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal
Superior.Eventual
nulidade
da
decisão
monocrática, por ofensa ao aludido dispositivo, fica
superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado,
no julgamento do agravo. Precedentes do STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no Ag 1387198/RS, Segunda
Turma, rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, j. 18.10.2011,
DJe 25.10.2011);
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART.
557
DO
CPC
INEXISTENTE.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CAUSA
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A inovação trazida pelo art. 557 do
CPC instituiu a possibilidade de, por decisão monocrática, o
relator deixar de admitir recurso, entre outras hipóteses,
quando manifestamente improcedente ou contrário a
Súmula ou entendimento já pacificados pela jurisprudência
do
Tribunal,
ou
de
Cortes
Superiores,
rendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2285421-76.2019.8.26.0000/50000 MONTE ALTO VOTO No 17.471 DE
5/6
homenagem à economia e celeridade processuais. 2.
Ademais, a eventual nulidade da decisão monocrática fica
superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado (REsp 824.406/RS, relatoria do Min. Teori Albino
Zavascki, em 18.5.2006). 3. A tese levantada, de que lei
estadual
não
admite
o
pedido
administrativo
de
compensação tributária, reveste-se de inovação recursal, o
que é vedado pela jurisprudência do STJ, seja em sede de
agravo regimental, seja em embargos de declaração.
Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
AREsp 43.917/PR - 2a Turma, rel. MIN. HUMBERTO
MARTINS, j. 01.12.2011, DJe 07.12.2011).
No mais, vale ressaltar, que a decisão agravada (fls.50/52
dos autos originários no no1003474-61.2019.8.26.0368), da nobre magistrada, Dra.
Lorena Danielly Nobrega de Almeida, justiçou a prudência, bem como a r. decisão
(fls.64/65 dos autos originários), conforme circunstância bem salientada, nos seguintes
termos: "[...] Reitero a fundamentação do decisum de fls. 50/52, porquanto o novo
laudo anexado a fls. 57/63 é particular, logo, insuficiente para afastar a presunção
de legitimidade do ato administrativo praticado. Note-se que o autor não demonstrou,
prima facie, que submeteu os reparos feitos no veículo à autoridade administrativa
competente, o que prejudica a aferição da plausibilidade do direito invocado porquanto
não cabe ao Judiciário substituir a autarquia na avaliação da suficiência ou não dos
reparos antes mesmo que a questão lhe tenha sido submetida. Ou seja, sequer se
vislumbra com clareza a própria resistência à pretensão. Tampouco há elementos a
evidenciar o perigo de dano ou o resultado útil do processo, requisito também
exigido pelo art. 300 do CPC, pois o desbloqueio administrativo do veículo e
obtenção de novo CRLV, após o cumprimento das exigências administrativas
(vistoria de segurança), é bastante para garantir a circulação com o veículo
[...]”.Grifo nosso.
Em sede de recurso de Agravo Interno, não cabe adentrar
em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2285421-76.2019.8.26.0000/50000 MONTE ALTO VOTO No 17.471 DE
6/6
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator